Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-68.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800025-68.2024.8.14.0035

APELANTE: PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. apelação criminal. lesão corporal de natureza gravíssima. deformidade permanente. pedido de absolvição por legítima defesa afastado. pedido de desclassificação para lesão leve ou grave inviável. dosimetria da pena readequada. parcial provimento.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, tipificado no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, em razão de agressão à vítima com copo metálico, resultando em deformidade permanente e debilidade visual.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente para a absolvição com fundamento em legítima defesa (art. 386, VI, do CPP); (ii) saber se é possível a desclassificação da conduta para lesão corporal leve ou grave; (iii) analisar a correção da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais e à incidência da atenuante da confissão.

iii. razões de decidir

3. Inviável a absolvição por legítima defesa. Ausente comprovação de agressão anterior ou atual por parte da vítima, recaindo sobre a defesa o ônus de demonstrar os elementos da excludente do art. 25 do CP.

4. Impossível a desclassificação para lesão leve ou grave, uma vez comprovada a deformidade estética permanente e debilidade visual persistente da vítima, por meio de laudos periciais e depoimentos testemunhais coerentes, inclusive com verificação em audiência.

5. Quanto à dosimetria da pena, correta a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, diante da gravidade da lesão e do local da agressão, mas indevida a negativação dos motivos do crime, que não extrapolam o tipo penal.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. Pena redimensionada para 02 (dois) anos de reclusão, mantido o regime inicial aberto e a impossibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova de agressão atual ou iminente pela vítima inviabiliza o reconhecimento da legítima defesa.

2. A presença de cicatriz facial permanente e debilidade funcional da visão caracterizam a lesão corporal de natureza gravíssima prevista no art. 129, §2º, IV, do CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 44, 59, 65, III, "d", 129, §2º, IV; CPP, arts. 156, 386, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.051/SP; AgRg no AREsp 2.578.562/SE; TJPA, ApCrim nº 0003419-80.2019.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e LHE DAR PACIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO
, em face da
sentença
proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o
condenou
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, § 2º, IV, do Código Penal Crime de lesão corporal gravíssima).

Narra a denúncia (ID 28450565):

“1. DOS FATOS:

Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial tombado sob o nº. 00069/2023.100269-2, lavrado mediante portaria, que no dia 03 de outubro de 2023, por volta de 02h30, o DENUNCIADO PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO, ofendeu a integridade corporal da vítima ELOANE SILVEIRA DA ROCHA, bem como ofendeu a integridade corporal ou a saúde, resultando em incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, da vítima SAMIRA SILVEIRA DA ROCHA, incidindo, portanto, na prática delitiva, respectivamente, do art. 129, caput, c/c art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal, com incidência do art. 71, parágrafo único, do CP.

Segundo informações dos autos, no dia dos fatos, as VÍTIMAS estavam no evento de aniversário do Município de Óbidos, acompanhadas de seus amigos, aguardando a próxima banda que iria se apresentar. Na ocasião, a VÍTIMA ELOANE, por estar muito cansada, tirou seus sapatos de salto e se abaixou para os deixar no chão, momento em que foi empurrada, com bastante força, vindo a cair ao solo, batendo a cabeça, ocasionando desmaio.

Pela ocorrência desse fato, a VÍTIMA SAMIRA, que também acompanhava a VÍTIMA ELOANE, viu o DENUNCIADO PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO empurrar esta última, tendo a VÍTIMA SAMIRA ido socorrer a irmã (VÍTIMA ELOANE).

Após constatar que a VÍTIMA ELOANE havia sido socorrida, a VÍTIMA SAMIRA foi questionar o DENUNCIADO PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO, sobre os motivos que o levaram a agredir fisicamente sua irmã (VÍTIMA ELOANE), aquele ficou calado. Em momento de revolta, a VÍTIMA SAMIRA partiu para cima do DENUNCIADO PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO, hora que este a agrediu com um copo no rosto, atingindo a região dos olhos.

A VÍTIMA SAMIRA SILVEIRA DA ROCHA, em seu primeiro depoimento perante a Autoridade Policial, afirmou que: “EU FIQUEI MUITO REVOLTADA E FUI PRA CIMA DELE TIRAR SATISFAÇÃO, AÍ ELE ME DEU UMA COPADA NA CARA , FOI SANGUE PRA TODO LADO, MUITO SANGUE MESMO!” (textuais) – ID 106991153 – pág.04.

No segundo depoimento, realizado em 11.10.2023, a VÍTIMA SAMIRA afirmou que ficou incapacitada para suas ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias, tendo que apresentar atestado médico junto à faculdade, eis que ficou impossibilitada de realizar leituras, porque sentia fortes dores de cabeça. Disse, ainda, que após o fato criminoso, passou a enxergar de “forma embaçada”. Asseverou que foi atingida, no dia dos fatos, com um copo de metal, do tipo Stanley – ID 106991154 – pág.07. Junto. Laudo Médico de ID 106991154 – págs.08/13.

A VÍTIMA ELOANE SILVEIRA DA ROCHA, em sede policial, disse que não sabe se o DENUNCIADO PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO estava bêbado e que não possui nenhuma relação com este, apenas o conhece “de vista”, porque o DENUNCIADO é conhecido na cidade por conta da oficina do seu genitor – ID 106991153 – pág.10.

Em sede policial, o DENUNCIADO PAULO CLEBER DE OLIVEIRA RIBEIRO respondeu que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, mas estava lúcido, bem como que se envolveu em uma confusão, de forma involuntária, e quando tentou passar pela “multidão”, foi fechado pelas VÍTIMAS e que sem querer acredita ter empurrado uma das duas, não se recordando qual. Disse, ainda, que a VÍTIMA SAMIRA foi em sua direção e passou a lhe arranhar e jogou um copo, tendo revidado nela com o mesmo objeto – ID 106991153 – pág.16. O Auto de Exame de Corpo de Delito de ID 106991153 – pág.07, atestou que houve ofensa à integridade física da VÍTIMA SAMIRA SILVEIRA DA ROCHA, restando configurado ferimento e edema nas regiões orbitárias e malares . A VÍTIMA realizou Exame Complementar – ID 106991154 – pág.05, o qual atestou a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

O Auto de Exame de Corpo de Delito de ID 106991153 – pág.13, atestou que houve ofensa à integridade física da VÍTIMA ELOANE SILVEIRA DA ROCHA, o qual atestou edema e hematoma na região parietal e esquimose no terço superior do antebraço. Ressalta-se, por oportuno, que no Relatório Final do IPL, pela Autoridade Policial foram encartados registros fotográficos da VÍTMA SAMIRA SILVEIRA DA ROCHA, as quais ora se colaciona – ID 106991153 – págs.07 e 08:

(...)

DO REQUERIMENTO ACUSATÓRIO: Ex positis, vem o MINISTÉRIO PÚBLICO oferecer a presente DENÚNCIA em desfavor do denunciado acima qualificado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, caput, c/c art. 129, §1º, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente, em relação às vítimas ELOANE SILVEIRA DA ROCHA e SAMIRA SILVEIRA DA ROCHA, com incidência do art. 71, parágrafo único, do CP, e que, sob as devidas formalidades e rigores legais, seja processado e condenado por sentença que julgue totalmente procedente a imputação formulada.

(...).”

A defesa interpôs
recurso de

apelação
(ID 28450625) requerendo, primeiramente, a
absolvição do réu
, com base no art. 386, VI, do CPP, sob a alegação de
legítima defesa
. Subsidiariamente, pede a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal leve
(art. 129,
caput
, do CP), ou
lesão sem a qualificadora de deformidade permanente
e, por derradeiro, a
revisão da dosimetria
da pena, com redução da
pena-base ao mínimo legal
, com a
substituição da pena
privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(art. 44 do CP).

Nas
contrarrazões,
o
dominus litis
requer o total desprovimento do presente apelo (ID 28450628).

Nessa esfera recursal, a D. Promotora de Justiça convocada, Dra. AMÉLIA SATOMI IGARASHI, se manifesta
pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO.”
(Textuais) (ID 30118717)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

1.Da absolvição e da legítima defesa:

A defesa busca a absolvição do apelante
PAULO CLEBER
sustentando, em síntese, a
inexistência de prova inequívoca da gravidade da lesão
, além da ocorrência de
legítima defesa
por parte do réu. Alega que o laudo pericial não seria conclusivo quanto à permanência da deformidade alegada pela vítima SAMIRA, e que, ao ser agredido verbal e fisicamente por esta, o acusado apenas reagiu de forma proporcional.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

A
materialidade
do delito encontra-se
devidamente comprovada
pelos exames periciais de corpo de delito constantes nos IDs 106991153 e 106991154, que atestam ferimentos e edema nas regiões orbitárias e malares da vítima
Samira Silveira da Rocha
, além de sequela estética e incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias.

A
autoria,
por sua vez, também está devidamente comprovada pelos
depoimentos firmes, coesos e convergentes da vítima e da testemunha ocular
. Transcrevo trecho do depoimento prestado pela vítima
Samira Silveira da Rocha
, ainda na fase inquisitorial, conforme TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA (ID 28450557):

“TERMOS DO TEXTO:

(...) QUE perguntada se ficou incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias? Respondeu positivamente, aduzindo que precisou apresentar atestado médico para justificar as aulas da faculdade de farmácia e curso interdisciplinar em saúde na UFOPA/Santarém, pois ficou impossibilitada de realizar leituras, pois sentia diversas dores de cabeça. QUE

atualmente ainda sente fortes dores de cabeça e dificuldade para ler. QUE aduz que para realizar suas leituras precisar imprimir, pois as leituras em aparelhos eletrônicos estão prejudicadas. QUE perguntada se foi à consulta com oftalmologista? Respondeu positivamente, afirmou que o médico passou colírio e anti- inflamatório, pois a lesão ficou bastante inchada e, ademais, mal conseguia abrir o olho. QUE afirma que o oftalmologista solicitou o retorno em 01 (um) mês, pois diante do inchaço não era possível afirmar a extensão da lesão e do possível dano ao sulco lacrimal, visto que, apresentou constantes episódio de o olho lacrimejar. QUE perguntada se atualmente percebe debilidade da função ocular? Afirma que passou a enxergar de forma "embaçada". QUE perguntada se o suposto autor arcou com despesas médicas? Respondeu negativamente. QUE perguntada sobre os fatos ocorridos na madrugada do dia 03/10/2023?

Afirmou que estava no evento em comemoração ao aniversário de Óbidos na companhia de sua irmã Eloane e que esta abaixou-se para tirar o sapato que estava machucando seu pé e que manteve-se o tempo todo ao lado da irmã. QUE nesta ocasião a pessoa de PAULO CLEBER veio por trás de Eloane, que já estava em pé, e a empurrou, tendo esta caído ao chão por cima do cooler, tendo batido a cabeça no chão. QUE afirma que neste momento ELOANE desmaiou, motivo pelo qual SAMIRA foi tirar satisfações para perguntar o porquê da agressão, tendo a namorada de PAULO respondido que havia sido "sem querer".

QUE SAMIRA respondeu que não tinha como a agressão havia sido sem querer. QUE diversas pessoas "foram para cima" de PAULO para averiguar a situação. QUE perguntada se estava com algum copo em mãos? Afirmou negativamente. QUE perguntada se PAULO CLEBER estava com um copo na mão? Afirma que não se recorda. QUE afirma que ato continuo recebeu um golpe no rosto, percebendo ter sido agredida com um copo de metal, do tipo Stanley. QUE foi socorrido por pessoas que estavam no local, tendo ocorrido bastante sangramento da lesão. QUE afirma que logo em seguida desmaiou e acordou já no Hospital 24h. QUE afirma que ainda hoje não consegue mastigar alimentos mais duros, pois sente dores nos dentes dianteiros, que também foram atingidos pela lesão.”

Em
juízo
, a
versão foi reiterada
, com menção à utilização de copo metálico (tipo “
Stanley”
), e aos efeitos permanentes da lesão, inclusive com alteração na visão, onde a vítima relatou que sua visão ficou embaçada e que ficou com uma cicatriz visível.

As declarações são
coerentes entre si
, harmônicas com os laudos médicos, e suficientes para sustentar a condenação, inclusive porque
a palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos em ambientes festivos e com pouca formalidade probatória imediata, assume especial relevância
.

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL TENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve a condenação do recorrente por lesão corporal tentada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com base na palavra da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima é suficiente para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica.

4. A revisão da condenação demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, quando coerente com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 391.771/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24.10.2017; STJ, AgRg no AREsp 2.916.517/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.06.2025. (REsp n. 2.092.854/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)”

No tocante à alegação de
legítima defesa
,
não há qualquer respaldo probatório consistente
. Segundo a versão do apelante, a vítima SAMIRA teria iniciado a agressão com arranhões e o arremesso de um copo, ao que ele teria reagido. Contudo, essa narrativa
não encontra qualquer sustentação nas provas dos autos
. Nenhuma testemunha confirma a agressão inicial por parte da vítima. Ao contrário, todas as declarações indicam que a agressão partiu do réu.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa exige:
injusta agressão, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e intenção de defesa
. Nenhum desses elementos encontra-se devidamente configurado no presente caso.

A reação do réu foi
desproporcional e ofensiva
, causando lesão gravíssima no rosto da vítima com objeto contundente. Não se tratou de um ato de contenção, mas de um ataque. Logo,
a tese de legítima defesa não merece prosperar
.

Ausente a prova da injusta agressão, requisito primordial, não há como acolher a excludente de ilicitude. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA [...] PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DEFENSIVA DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO. [...] 1. Compete à defesa, no processo penal, a prova das causas excludentes de ilicitude [...], nos termos do art. 156 do CPP. 2. O reconhecimento da legítima defesa demanda a presença de todos os requisitos listados no art. 25 do CP, de modo que a inexistência de injusta agressão praticada pela vítima impede o reconhecimento da excludente de ilicitude. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003419-80.2019.8.14.0039 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/04/2023)

Neste ponto, cabe destacar, ainda, que, mesmo que se admitisse, por hipótese, uma provocação verbal ou questionamento incisivo por parte da vítima, isso jamais autorizaria o emprego de violência física desmedida, especialmente com objeto contundente e em região sensível do corpo, como o rosto.

O
Órgão Ministerial de segundo grau
, por sua vez, perfilha do mesmo entendimento, veja-se:

“No caso dos autos, a defesa alega que “o apelante foi surpreendido com agressões verbais e físicas por parte da vítima, sendo obrigado a reagir de forma imediata para repelir a injusta agressão que sofria.” (sic). Porém, a suposta ameaça de agressão supostamente perpetrada pela vítima contra o apelante, não ficou comprovada nos autos.

Consequentemente, merece ser rejeitado o argumento de legitima defesa, dada a ausência de prova nos autos a corroborar minimamente a tese defensiva, razão pela qual a sentença condenatória, ora guerreada, deve ser mantida.”

Portanto,
a autoria, a materialidade e o dolo estão inequivocamente demonstrados
. A sentença que condenou o apelante está
lastreada em provas robustas e coerentes
, não merecendo reparos neste aspecto.

Rejeito, assim, os pedidos de absolvição com base no art. 386, VI, do CPP, e de reconhecimento de legítima defesa.

2. Da desclassificação para lesão corporal grave ou leve

A defesa requer, de forma subsidiária, a desclassificação da conduta imputada ao apelante, sob o fundamento de que não restou comprovada a ocorrência de deformidade permanente, tampouco a gravidade das lesões, sustentando que o laudo pericial seria genérico ou inconclusivo, e que não demonstraria de forma clara os efeitos permanentes do trauma.

Todavia, tais alegações não se sustentam diante do robusto conjunto probatório dos autos, especialmente das provas periciais e orais colhidas sob o crivo do contraditório, que demonstram de forma inequívoca a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal — lesão corporal de natureza gravíssima.

Nos termos do art. 129, §2º, do Código Penal, considera-se lesão corporal de natureza gravíssima aquela que resulta:

“I – Incapacidade permanente para o trabalho;

II – Enfermidade incurável;

III – Perda ou inutilização do membro, sentido ou função;

IV – Deformidade permanente;

V – Aborto.”

No presente caso, os autos demonstram que a vítima Samira Silveira da Rocha sofreu ofensa grave à integridade física, com consequências tanto funcionais quanto estéticas de caráter permanente, além de incapacidade temporária superior a 30 dias.

Conforme consta do
Laudo Complementar de Exame de Corpo de Delito
(ID 106991154 – PJe 1º grau):

“A vítima apresenta incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais por mais de trinta dias e debilidade visual persistente, especialmente no olho esquerdo, compatível com a agressão sofrida com objeto contundente na região ocular. Registra-se a presença de cicatriz visível em região orbito-malar.”

A gravidade da lesão, com repercussão funcional (debilidade visual) e estética (cicatriz facial permanente), encontra respaldo ainda na prova oral produzida, sobretudo nas declarações firmes e coerentes da vítima e na constatação do próprio juízo a quo, que, durante a audiência, registrou a existência de sequela visível no rosto da vítima.

O próprio Ministério Público, ao se manifestar em sede de contrarrazões, assim asseverou:

“Durante a audiência de instrução, o próprio juízo singular constatou, de forma direta e indubitável, a existência de cicatriz visível e permanente no rosto da vítima, ou seja, de dano estético irreversível, portanto, uma constatação objetiva, situação que se amolda à forma gravíssima de lesão corporal. Trata-se de avaliação legítima e plenamente compatível com o princípio da livre convicção motivada, previsto no art. 155 do CPP.”
(Contrarrazões – ID 28450628 – PJe 2º grau)

A jurisprudência, por sua vez, é pacífica ao reconhecer que, para fins de incidência da qualificadora prevista no art. 129, §2º, IV, basta que a deformidade seja permanente e relevante do ponto de vista estético, não se exigindo que seja monstruosa ou incapacitante.

Sobre o assunto, junto recente decisão desta Corte de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DEFORMIDADE PERMANENTE (ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA AGRESSÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA (ART. 156, CPP). TESTEMUNHA OCULAR IMPARCIAL QUE NEGA A OCORRÊNCIA DE BRIGA PRÉVIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COESO E LAUDOS PERICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR QUE ATESTA, DE FORMA CONCLUSIVA, A DEFORMIDADE PERMANENTE. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA OU FOTOGRAFIAS QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É CONVERGENTE. CICATRIZ DE GRANDE EXTENSÃO (20 CM) QUE CONFIGURA DANO ESTÉTICO RELEVANTE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima, qualificada pela deformidade permanente (art. 129, § 2º, IV, do CP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal abrange três teses defensivas: (i) a absolvição por excludente de ilicitude, sob a alegação de legítima defesa de terceiro; (ii) subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas, com aplicação do princípio in dubio pro reo; e (iii) por fim, a desclassificação do delito para a modalidade simples (art. 129, caput, do CP), ao argumento de que o laudo pericial seria inidôneo para comprovar a deformidade permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nenhuma das teses defensivas merece prosperar. A alegação de legítima defesa está isolada nos autos e é frontalmente contrariada pelo depoimento firme e imparcial da testemunha ocular, que negou a existência de qualquer agressão prévia por parte da vítima que justificasse a intervenção violenta do réu. O ônus de provar a excludente de ilicitude é da defesa, que dele não se desincumbiu.

4. A tese de insuficiência probatória também deve ser rechaçada. A condenação não se ampara apenas na palavra da vítima, mas em um conjunto probatório sólido e convergente, que inclui o depoimento da testemunha presencial e, de forma crucial, os laudos periciais que atestam a materialidade e a gravidade das lesões.

5. O pedido de desclassificação é igualmente improcedente. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o laudo pericial que atesta a deformidade permanente é prova idônea, ainda que não contenha descrição detalhada ou fotografias, cabendo ao julgador analisá-lo em conjunto com as demais provas. No caso, a existência de uma cicatriz de 20 cm no abdômen da vítima, confirmada em juízo, configura o dano estético relevante e duradouro que caracteriza a qualificadora do art. 129, § 2º, IV, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória que fixou a pena do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 59, 129, § 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.114.416/SP; TJCE, APR 0000316-95.2008.8.06.0161; TJPE, Apelação Criminal 0002235-87.2016.8.17.0370; TJPA, Apelação Criminal nº 0003419-80.2019.8.14.0039)
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017083-96.2018.8.14.0401 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025 )”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL À DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I –
CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por YURI CARLOS SODRÉ FREITAS contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de “5 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão”, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, em virtude de agressões que resultaram em cegueira irreversível no olho esquerdo da vítima. A defesa alegou, em síntese, insuficiência de provas para condenação, desclassificação para lesão corporal grave, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e redução da pena base pela reavaliação das circunstâncias judiciais.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) avaliar se a sentença incorreu em erro material na fixação da pena;

(ii) saber se há prova suficiente para condenação;

(iii) apreciar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal grave;

(iv) avaliar a incidência da atenuante da confissão;

(v) aferir se avaliação das circunstâncias judiciais para fixação da pena base encontra-se devidamente fundamentada.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se erro material na sentença quanto à fixação da pena-base, uma vez que houve divergência entre o valor expresso em algarismos (“5 anos”) e o escrito por extenso (“três anos”), devendo prevalecer o mais benéfico ao réu, com correção ex officio.

4. A materialidade e a autoria do delito restaram suficientemente comprovadas pelas declarações da vítima, pelos laudos periciais e pela própria confissão do acusado, não merecendo acolhimento o pedido de absolvição

5. Incabível a desclassificação do tipo penal para lesão corporal grave, uma vez que as lesões causadas implicaram em deformidade permanente
.

6. A confissão extrajudicial do réu, utilizada como fundamento de condenação, deve ser reconhecida como circunstância atenuante, nos termos da Súmula 545 do STJ.

7. A valoração negativa da conduta social não foi devidamente fundamentada, sendo baseada apenas em alegações da vítima e sem respaldo em elementos objetivos nos autos.

8. Em razão da exclusão de uma circunstância judicial negativa e do reconhecimento da atenuante da confissão, foi redimensionada a pena para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão. Com a redução do quantum da sanção, alterou-se também o regime inicial para o aberto.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a sanção do apelante para 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão em regime aberto. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000190-58.2012.8.14.0201 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025 )”

No caso dos autos, restou comprovado a deformidade estética permanente na vítima (cicatriz em região sensível do rosto e debilidade visual persistente), logo, tal hipótese que excede, em muito, a configuração de lesão corporal leve (art. 129, caput) ou grave (art. 129, §1º, I), sendo correta a subsunção ao tipo penal de lesão corporal gravíssima.

Inviável, assim, se acolher o pedido de desclassificação da infração penal.

3. Da Dosimetria da pena

A defesa também requer a
readequação da pena-base ao patamar mínimo legal
, sustentando que a
valoração negativa da circunstância judicial “circunstâncias do crime”
teria sido
indevida
, por ser genérica e dissociada de elementos concretos que demonstrem especial gravidade ou reprovabilidade adicional da conduta que extrapole o tipo penal.

Na
segunda fase,
entende que o magistrado, mais uma vez se equivocou ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e reduzir a reprimenda sem apresentar fundamentação idônea.

Inicialmente, impende destacar que a
primeira fase da dosimetria da pena
é regida pela
discricionariedade juridicamente vinculada
do magistrado, a qual exige
motivação concreta
e fundada nos elementos dos autos, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal. Tal discricionariedade confere ao julgador certa margem de avaliação subjetiva dentro dos limites legais, mas obriga a exposição clara e racional dos fundamentos adotados na individualização da reprimenda.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que as frações de
1/6
para cada circunstância judicial negativada, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima é
parâmetro orientativo
, não sendo vinculante, desde que o magistrado fundamente adequadamente a razão de eventual elevação superior ou inferior a tal fração. Confira-se:

“(...)

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

(...) (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Outrossim,
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, por meio da
Súmula nº 23
, já assentou entendimento no sentido de que:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Com tais premissas normativas e jurisprudenciais delineadas, passo à análise da dosimetria impugnada.

Na
primeira fase da dosimetria
, o Juízo fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
, com base na valoração negativa
dos vetores motivos
,
circunstâncias
e
consequências do delito
, conforme segue:

“IV - DOSIMETRIA DA PENA:

Primeira fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP): Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: Réu primário (conforme certidão de ID 107039521).

Conduta social: Não há nos autos elemento negativo.

Personalidade: Nada consta em desfavor.

Motivos: Injustificáveis, agiu por impulso e intolerância.

Circunstâncias: As agressões ocorreram em ambiente público e aglomerado, e a vítima se trata de uma mulher, cuja vulnerabilidade é mais sensível a força de um homem.

Consequências: Severas, causando abalo na autoestima da vítima.

Comportamento da vítima: Nada contribuiu para a eclosão do fato.

Fixo, portanto, a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.

Segunda fase – Atenuantes e agravantes
:

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pelo que fixo a pena em 03 (três) anos de reclusão.

Terceira fase – Causas de aumento e diminuição:

Não há causas a serem consideradas.

V - PENA DEFINITIVA

Fixo a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão.

Regime inicial de cumprimento: ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do CP.

Deixo de suspender a pena ou de substituí-la por ter sido praticado com violência.”

Da análise dos autos, entendo que a dosimetria da pena merece reformas.

Quanto a vetorial
Motivos do crime,
entendo que, embora a sentença os tenha considerado injustificáveis, afirmando que o réu
“agiu por impulso e intolerância”
, verifica-se que tais elementos são
inseridos na própria dinâmica típica da conduta agressiva
, não caracterizando fator excepcional que justifique agravamento.
Neutralizo, pois, essa vetorial.

Por outro lado, entendo que o julgador negativou de forma assertiva as
Consequências do crime.
Isso porque a pouca idade da ofendida (possuía 21 anos de idade), somado ao local da sequela permanente (cicatriz no rosto) são fatores relevantes para a exasperação da pena, pois intensificam o impacto da deformidade estética e funcional, especialmente em razão da sensibilidade que pessoas jovens geralmente possuem em relação à sua imagem e aceitação social. O abalo à autoestima é, assim, não apenas presumido, mas reforçado pelos elementos constantes dos autos e pelo local da lesão — o rosto — que carrega simbolismo direto com identidade pessoal e convívio social.

Portanto, diante da gravidade das sequelas, da idade da vítima e dos reflexos permanentes em sua vida pessoal e emocional, é plenamente justificada a
negativação das consequências do crime
, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Já a vetorial
Circunstâncias do crime,
mantenho a
valoração negativa
realizada na sentença. Isso porque, restou comprovado que as agressões ocorreram em ambiente público, durante festividade local, com significativa presença de pessoas, o que
amplificou a reprovabilidade da conduta
por comprometer a segurança e tranquilidade pública. Ademais, a vítima foi atingida com objeto contundente na face, por agente fisicamente mais forte, situação que
revela desproporção de forças e violência exacerbada
, apta a justificar o agravamento da pena nesta fase.

Portanto,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime
, por encontrarem-se lastreadas em fundamentação concreta.

Excluída a valoração negativa dos motivos,
impõe-se a readequação da pena-base.

Assim,
passo a DOSAR A NOVA PENA:

Na
primeira fase:
remanescendo as
circunstâncias e consequências do crime como circunstâncias judiciais desfavoráveis
, ajusto a pena-base
para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias

de reclusão.

Na
segunda fase
, o magistrado reconheceu
a atenuante da confissão espontânea
, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, aplicando
redução de 1/4 da pena-base
. Trata-se de valoração correta e compatível com o grau de colaboração prestado pelo réu.

Com efeito, embora a confissão tenha sido
parcial
— pois o réu admitiu o arremesso do copo, mas buscou justificar sua conduta com base em provocação prévia —, é suficiente para reconhecimento da atenuante, conforme entendimento do STJ, que admite o benefício mesmo nos casos de confissão qualificada ou parcial (REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

Assim,
a redução aplicada se mostra proporcional e dentro do exercício legítimo da discricionariedade judicial
, respeitando os parâmetros do princípio da individualização da pena. Logo,
deve ser mantida tal redução
, resultando na pena intermediária de
02 (dois) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
,
ausentes causas legais de aumento ou de diminuição de pena, não há qualquer reparo a ser feito. O magistrado corretamente não aplicou substituição da pena por restritivas de direitos, em razão da natureza violenta do delito, com resultado de lesão gravíssima, nos termos do art. 44, I, do CP. A vedação legal é objetiva e foi bem observada.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o regime aberto foi corretamente fixado, em consonância com o art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, pois a pena final não ultrapassa 4 anos, e o réu é primário e sem antecedentes.

Ante o exposto,

conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
readequar a dosimetria da pena do crime previsto no art. 129, §2º, IV, do Código Penal
, nos termos acima delineados, reduzindo a pena definitiva para
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém (PA), 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026